Tribunal: TJPA
Processo: 0003708-71.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003708-71.2018.8.14.0128

APELANTE: FRANCENILDO DE ALMEIDA PANTOJA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MAX MILLER SIQUEIRA DE SOUSA, EDINELSON GUERREIRO DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: FRANCENILDO DE ALMEIDA PANTOJA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelações Criminais. Condenação por Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pleito acusatório de condenação pela posse de arma de fogo. Impossibilidade. Incidência do Princípio da consunção. Pleitos defensivos. Absolvição. Alegada insuficiência de provas. Improcedência. Participação de menor importância. Inocorrência. Afastamento das majorantes. Impossibilidade. Reforma das dosimetrias. Desnecessidade. Abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Procedência. Recurso da acusação desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.

Ação penal instaurada para apurar a responsabilidade penal de Edinelson Guerreiro de Sousa, Francenildo de Almeida Pantoja e Max Miller Siqueira de Sousa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, bem como, no caso de Francenildo, pela conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A sentença condenou os três pelo crime de roubo majorado e absolveu Francenildo da imputação relativa ao porte ilegal de arma de fogo, com base no princípio da consunção. Irresignadas, a Promotoria de Justiça e as defesas apelaram.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção das condenações; (ii) definir se há participação de menor importância a ser reconhecida; (iii) averiguar a possibilidade de exclusão das majorantes do crime de roubo e da fração de aumento decorrente delas; (iv) avaliar a possibilidade de condenação autônoma pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03; (v) reexaminar o regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade.

III.
Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria do roubo qualificado estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos firmes da vítima e de policiais, além das confissões parciais dos réus, sendo correta a conclusão condenatória.

4.

O reconhecimento da participação de menor importância pressupõe contribuição mínima do agente para o resultado, o que não se verifica, pois todos os réus atuaram de forma coordenada e direta no cometimento do delito.

5.

A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo é incabível, pois restou comprovado nos autos que um dos réus portava a arma, utilizada na execução do delito, circunstância que se comunica aos demais.

6.

Correta a aplicação do princípio da consunção para absolver Francenildo da imputação do art. 14 da Lei nº 10.826/03, uma vez que a posse da arma ocorreu unicamente como instrumento para o cometimento do roubo, sem provas de autonomia de conduta.

7.

A dosimetria das penas foi realizada com observância dos critérios legais, incluindo a aplicação da fração de 2/3 para a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, vigente à época dos fatos, sendo incabível sua revisão.

8.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, ante o quantum fixado e a prática de crime com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP.

9.

O regime fechado imposto na sentença carece de fundamentação idônea, pois os réus são primários, as circunstâncias judiciais não lhes são desfavoráveis e as penas aplicadas não superam 8 anos, impondo-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos, apenas para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento das penas.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, b; 44, I; 59; 157, §2º, II e §2º-A, I. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2169365/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao do Ministério Público e dar parcial provimento aos das defesas, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento das penas dos apelantes, que passa a ser o semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal que tramitou perante a Vara Unica da Comarca de Terra Santa, onde se apurou a responsabilidade criminal de
EDINELSON
GUERREIRO DE SOUSA,
FRANCENILDO
DE ALMEIDA PANTOJA e
MAX
MILLER SIQUEIRA DE SOUSA, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2°-A, I do Código Penal, e, ainda, pela conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/03 apenas em relação a Francenildo de Almeida Pantoja.

Em sentença datada de 09/11/2018 (ID 6424144), o juízo julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para
CONDENAR EDINELSON
GUERREIRO DE SOUSA,
FRANCENILDO
DE ALMEIDA PANTOJA e
MAX
MILLER SIQUEIRA DE SOUSA
pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2°-A, I
do Código Penal,
e ABSOLVER Francenildo em relação a conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/03
, tendo em vista o princípio da absorção.

Para cada réu, ora apelantes, foi fixada a
pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 57 dias multa
.

Inconformada, a
Promotoria de Justiça
apelou da decisão, buscando a condenação de
Francenildo
pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03 (razões nos IDs 6424149 e 6424151).

Em
contrarrazões
, a defesa de
Francenildo
pleiteou o improvimento do
recurso da acusação
(ID 7757358).

O
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do
recurso da acusação
(ID 8016786).

A defesa de
Max Miller
interpôs apelação, onde pede sua
absolvição
por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento das majorantes, a sua aplicação no patamar mínimo, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (IDs 6424145 e 6424149).

Por sua vez, a defesa de
Edinelson
Guerreiro de Sousa interpôs recurso de apelação, onde pede o afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, afirmando que não era ele quem portava a arma no momento do delito, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID 6424152).

Por fim, a defesa de
Francenildo de Almeida Pantoja
interpôs recurso de apelação, onde pede o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, sob o argumento de que a arma de fogo estava desmuniciada e o apelante não teve o dolo de utilizar o artefato, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID

20239637).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
dos
recursos defensivos
(IDs 6424152, 6424154 e 21322171).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
dos
recursos defensivos
(IDs 6424155 e 22168073)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia que, no dia 01/06/2018, por volta das 02h45m, os acusados, mediante violência e grave ameaça, portando arma de fogo, subtraíram bem móvel da vítima Widson Antonio Pantoja Machado, frentista do posto de combustível Terra Santa I, na cidade de Terra Santa (ID 20239593).

Relata a exordial:

“(...) Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima, que é frentista no posto de combustível Terra Santa I, estava trabalhando na madrugada da data supracitada quando foi abordado pelos ora acusados, que logo lhe exigiram a entrega de dinheiro e de seu celular.

Durante o roubo, o segundo acusado apontou uma arma de fogo de fabricação caseira para a vítima, no intuito de forçar-lhe a entrega do dinheiro, enquanto os outros acusados diziam que iriam matá-lo caso não entregasse o dinheiro ou ligasse para a polícia.

Não satisfeitos, os denunciados ainda passaram a agredir o ofendido (lesõe descritas nas fls. 15), com socos, tapas e coronhadas, até que este entregou aos criminosos cerca de R$120,00 (cento e vinte reais) e seu celular.

Logo após a consumação do roubo, os acusados empreenderam fuga. Neste momento, após ser ajudado por duas pessoas que passavam pelo local, a vítima ligou para a Polícia Militar para narrar o ocorrido.

Com isso, uma guarnição passou a procurar os denunciados, que foram encontrados perto do local do crime. Durante a abordagem, os militares perceberam quando o segundo acusado jogou a arma de fogo e o dinheiro no chão, no intuito de tentar se desfazer da res furtiva. Entretanto, o material foi apreendido, bem como ainda foi encontrado com o segundo denunciado o celular do ofendido, além de uma munição calibre 38.

Em sede policial, a vítima reconheceu os três acusados como sendo as pessoas que a roubaram, bem como o primeiro e o segundo acusados confessaram a prática delitiva. (...)”

São os fatos.

1 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO, DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES:

As defesas pediram
absolvição
, reconhecimento de
participação de menor importância
e afastamento de majorantes,
pleitos cujo debate argumentativo se confunde, por isso sua análise conjunta neste tópico.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e sustentam a sentença nos exatos termos em que se encontra.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas nos autos, bem como a dinâmica do delito, notadamente pelas declarações da vítima nas fases policial e judicial, pelas oitivas das testemunhas, pelos autos do inquérito policial em anexo, além do fato de os apelantes terem sido presos em flagrante ainda em posse da
res furtiva
, acervo probatório que não deixa dúvidas acerca da existência do crime.

A vítima, em Juízo, confirmou que estava trabalhando no posto de gasolina quando viu o momento em que os réus chegaram, sendo que Edinelson portava a arma de fogo (divergindo de seu depoimento em sede policial neste ponto, vez que havia relatado que quem portava a arma era Francenildo) e os três mandavam o ofendido abaixar a cabeça. Assim, o ofendido tirou o dinheiro, deixou em cima da mesa e abaixou a cabeça, momento em que os réus pegaram o dinheiro e o seu celular e saíram do local. Além disso, a vítima relatou que foi agredida na cabeça, mas não sabe quem cometeu a lesão e com que objeto.

Bruno da Silva Barros e Adailton de Jesus Pereira Rodrigues, policiais militares que atuaram na ocasião, corroboraram os fatos alegados pela vítima, no sentido de que receberam a informação acerca do roubo e logo após o crime, após diligências, encontraram os ora denunciados e os prenderam em flagrante delito. Além disso, afirmaram que no momento da abordagem policial, o réu Francenildo tirou algo da cintura e jogou no esgoto, sendo que posteriormente constataram que se tratava da arma de fogo e do dinheiro subtraído da vítima.

Em seu interrogatório, o réu/apelante Max alegou não saber se praticou o crime, pois estava bêbado, mas soube relatar os fatos anteriores e posteriores ao momento do roubo.

O réu/apelante Edinelson, a seu turno, afirmou que estavam ingerindo vodka quando passaram próximo ao posto e tiveram a ideia de praticar o crime. Além disso, relatou que Francenildo estava com a arma e que foi ele quem agrediu a vítima.

O apelante Francenildo, de igual modo, confessou a prática delitiva, contudo, aduziu não recordar bem dos fatos porque estava bêbado no momento. Todavia, soube relatar que abordaram a vítima e que estava portando a arma de fogo, resultando na subtração do dinheiro e do celular do ofendido. Além disso, aduziu que ninguém agrediu a vítima. Quanto à arma, afirmou que havia encontrado no mesmo dia dos fatos em um campo e por isso estava em sua posse.

Como se vê, as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

A atuação, consciente e voluntária, de todos os recorrentes no evento criminoso é inconteste, restando claro nos autos que planejaram o delito, se armaram e agiram em unidade de desígnios.

Ademais, as firmes declarações prestadas pela vítima e pelos Policiais são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição, reconhecimento de participação de menor importância ou mesmo exclusão de majorantes, vez que resta claro que todos os recorrentes tiveram participação ativa e determinante no delito, contribuindo para a produção do resultado, sendo irrelevante que apenas um deles estivesse portando a arma de fogo, de vez que todos sabiam do armamento e a circunstância se comunica. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

2 – DO RECURSO DA ACUSAÇÃO:

A Promotoria de Justiça apelou da decisão, buscando a condenação de Francenildo pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

Não lhe assiste razão.

Não restou apurada no feito a autonomia de desígnios do apelante, para que se reconheça a consumação de delitos autônomos.

Há nos autos apenas as declarações de Francenildo que, conforme já exposto alhures, relatou ter encontrado a
arma usada no delito no mesmo dia dos fatos, em um campo, e por isso estava em sua posse, tendo sido usada no crime, com a prisão em flagrante e apreensão da arma logo em seguida.

Assim, não há comprovação da ocorrência do delito autônomo, sendo cabível a aplicação do princípio da consunção, revelando-se acertada a decisão do juízo.

No sentido do exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DE ROUBO E PORTE DE ARMA DE FOGO PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte Estadual entendeu que inexistiram condutas autônomas capazes de configurar tipos penais diversos, pois o roubo e o porte de arma se concretizaram nas mesmas circunstâncias, sendo imperiosa a incidência do princípio da consunção.

2. Não se vislumbra, portanto, qualquer possibilidade de modificação do acórdão, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.365/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)

3 – DAS DOSIMETRIAS:

As defesas pedem a aplicação das majorantes no patamar mínimo, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Observo que o magistrado analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando as penas-base dos apelantes de forma proporcional e fundamentada, bem como reconheceu a atenuante da confissão a todos.

Após, reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aumentou a pena na fração de 2/3, chegando á reprimenda definitiva já relatada.

Ora, no que se refere ao patamar de majoração das penas-base, o magistrado aplicou a fração fixada no §2º-A, I, do art. 157, do CP, já vigente à época do fato aqui apurado, não havendo que se falar em sua redução.

Resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, em razão do
quantum
de pena e por tratar-se de crime cometido com violência, conforme vedação expressa do art. 44, I, do CP.

Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento das penas, observo que assiste razão às defesas.

Os apelantes foram condenados à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão e 57 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ao fundamentar a decisão, o magistrado sentenciante afirmou que “
na hipótese, o regime fechado estabelecido se encontra devidamente justificado na gravidade concreta do delito perpetrado, na reincidência e nos maus antecedentes do condenado”
.

Ocorre que as circunstâncias citadas não encontram respaldo nos autos. Ora, os recorrentes não foram considerados reincidentes e nem foram reconhecidos maus antecedentes. A gravidade do delito, no caso concreto, não justifica a fixação do regime mais gravoso.

Assim, deve ser reformada a decisão nessa parte, para modificar o regime de pena imposto, sendo adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas fixadas na sentença, nos termos do art. 33 do CP.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao do Ministério Público e dou parcial provimento aos das defesas, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento das penas dos apelantes, que passa a ser o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2025